Tribunal: TJDFT
Processo: 0716495-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716495-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE CALIXTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SIMONE CALIXTA ARAUJO contra a decisão de ID 157255031, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do Processo Comum n. 0714185-79.2023.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, após a emissão da Nota Técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, em reavaliação o Juízo manteve a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, requerida para compelir o ora agravado a fornecer ou custear o tratamento medicamentoso prescrito, nos seguintes termos: [...] Decisão ID 152974553 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. Nota técnica ID 157009640 considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “8. CONCLUSÕES: 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente é portadora de síndrome POEMS, uma doença rara, tratada na literatura médica de forma semelhante ao mieloma múltiplo; Considerando que o bortezomibe, apesar de não ser um medicamento com finalidade curativa, mostrou-se eficaz em aumentar de maneira clinicamente relevante a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão nos pacientes portadores mieloma múltiplo; Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação ao SUS do bortezomibe como tratamento de primeira linha de pacientes adultos com mieloma múltiplo candidatos ao transplante autólogo de medula óssea ou como terapia de segunda linha para pacientes previamente tratados. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, tendo em vista que, por tratar-se de doença rara, não há evidências consistentes sobre o uso do tratamento demandado para a patologia que acomete a autora da demanda. A indicação é baseada apenas em relatos de caso, estudos de fraca qualidade metodológica, e por analogia com o tratamento do mieloma múltiplo.” Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, é certo que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Ressalta-se que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo considerou a demanda justificada com ressalvas em razão da escassez de evidências consistentes na literatura médica sobre a terapia pleiteada para a patologia que acomete a autora. Ademais, ainda segundo a nota técnica, o custo estimado do tratamento seria de R$ 111.098,56 e não tem finalidade de restauração completa da saúde, sendo um tratamento de caráter paliativo. Dessa forma, a fim de resguardar o erário de perdas financeiras capazes de inviabilizar a continuidade do Sistema de Saúde Pública, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 1 _ Assim, (I) ante o caráter paliativo do tratamento; (II) o alto custo do medicamento em contraponto aos benefícios clínicos; (III) a escassez de evidências consistentes na literatura médica (IV) a sobrecarga do sistema de saúde pública; (V) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais e (VI) a conclusão dos técnicos que assessoram este Juízo, mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência. [...]. Nas razões recursais, a agravante informa que foi diagnosticada com Portadora de Síndrome de POEMS[1] (CID 10 47.7) com quadro de polineuropatia grave, alterações cutâneas, trombose de vela jugular e pico monoclonal e que a médica hematologista do Hospital de Base do Distrito Federal, responsável pelo acompanhamento médico, lhe prescreveu tratamento quimioterápico com protocolo à base de Bortezomibe[2] uma vez que não há outra medicação disponível para tratar a doença da agravante. Noticia que medicação já possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA mas não faz parte do padrão de tratamentos realizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Apresenta laudo médico que demonstra a eficácia, eficiência, efetividade, adequação, segurança, necessidade, imprescindibilidade e insubstitutibilidade do tratamento pretendido. Registra, ainda, que não tem condições de arcar com tratamento, pois aufere renda familiar mensal de aproximadamente um salário mínimo. A agravante afirma, ainda, que a demora no fornecimento do tratamento representa riscos de agravamento do quadro geral de saúde e possibilidade de diminuição da eficácia e segurança dos resultados do tratamento, de modo que poderá ocasionar piora da condição de saúde, complicações adicionais, aumento do sofrimento, aumento do custo do tratamento, piora da qualidade de vida e perda da oportunidade de tratamento. Informa que a agravante, no momento, apresenta sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade/perda de membro, sentido ou função e risco de perda/deformidade permanente de membro, sentido ou função. Invoca os entendimentos fixados pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, para fundamentar o seu pleito. Assim, requer, em suma: a antecipação da tutela de forma liminar, para que o agravado seja compelido a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento mencionado de forma periódica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica comprobatória da necessidade, imprescindibilidade e eficácia do tratamento; e no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, confirmando a antecipação da tutela recursal. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 148241115). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se discute a obrigação do SUS em fornecer ou custear tratamento quimioterápico com protocolo à base de Bortezomibe para tratamento de Síndrome de POEMS. De início, verifica-se que o NATJUS se manifestou favoravelmente com ressalvas ao pedido da agravante (ID 157009640); ao passo que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT manifestou pelo deferimento do pedido (ID 159099937). A Nota Técnica do NATJUS informa que não há Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT para a síndrome POEMS, e que o medicamento Bortezomibe recebeu parecer favorável para incorporação ao SUS pela CONITEC para tratamento de mieloma múltiplo, mas não foi disponibilizado pela SES-DF. O princípio ativo Bortezomibe têm registro na ANVISA e, conforme o laudo elaborado pela médica responsável pelo tratamento da agravante, que a medicação é aplicável ao quadro de saúde apresentado pela agravante e é fornecida pelo SUS, mas encontra-se indisponível (ID 152410926). O referido medicamento foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS no 43 de 25 de setembro de 2020 para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, não previamente tratados, elegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde e de acordo com a assistência oncológica no SUS. Sabe-se que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é zelar pela dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), aí compreendida a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Nesse contexto, reza o artigo 196 da Carta Magna que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Trata-se de direito individual e indisponível sendo que o Estado deve garantir e zelar para que todos tenham acesso pleno e efetivo à saúde e a tratamento eficaz e adequado mediante a realização de políticas públicas e de mecanismos e sistemas destinados a assegurar a ampla proteção à população. Para tanto, o Distrito Federal tem o dever de fornecer à agravante o atendimento e tratamento médico de que necessita através dos serviços mantidos direta ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde, vedando-se qualquer forma de discriminação por parte de instituições públicas ou privadas. A indisponibilidade da medicação e a própria crise por que passa a saúde pública do Distrito Federal, não podem servir de empecilho à efetividade do comando imperativo da Constituição Federal, devendo, destarte, assegurar à agravante o tratamento adequado a fim de que tenha restabelecido o seu estado de saúde. O Direito à Saúde apresenta rubrica orçamentária prevista constitucionalmente, assim, é direito cidadão o acesso ao tratamento necessário. A Saúde constitui política pública vinculada, não podendo o Estado negar o tratamento necessário sob o argumento do reserva do possível, pois, tratando-se de casos que envolvem a implementação de políticas públicas vinculadas deve-se garantir o mínimo existencial, que é expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, ao qual figura no rol dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Em que pese não haver procedimento padrão para tratamento da Síndrome POEMS, nem fazerem os medicamentos a base de bortezomibe parte do tratamento protocolar para a doença da agravante, destaque-se que é obrigatório o fornecimento do medicamento pelo Estado, uma vez que se encontram devidamente demonstradas a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro constante das listas oficiais e dos protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Nesse sentido, confira-se julgado deste Eg. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SÍNDROME DO INTESTINO CURTO COM ALTO DÉBITO EM BOLSA DE OSTOMIA. COLESTIRAMINA 4G. NÃO RECOMENDAÇÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fornecimento de medicamento para o tratamento da síndrome do intestino curto com alto débito em bolsa de ostomia, que acomete o autor. 2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, editado no julgamento do RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. 3. A questão trazida a debate deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar por sua promoção e proteção. 4.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seus artigos 6o e 196, o "direito à saúde" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 5. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira, indicariva da impossibilidade de arcar com o custo do medicamento indicado; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 6. Diante do atual quadro de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1688674, 07068581420228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar ao Distrito Federal que forneça semanalmente BORTEZOMIBE 3,5mg, na dose de 2,32 mg, durante 8 (oito) meses, totalizando 32 (trinta e dois) frascos, nos termos prescritos na receita de ID 152410926, até o julgamento do mérito do presente recurso, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a contar do décimo dia seguinte ao da intimação dessa decisão. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 03 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] A síndrome POEMS (polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, gamopatia monoclonal e alterações cutâneas, na sigla em inglês) é uma síndrome de deficiência poliglandular não autoimune. A síndrome POEMS é provavelmente causada por imunoglobulinas circulantes produzidas por uma doença de plasmócitos. (Síndrome POEMS. Disponível em: https://www.msdmanuals.com. Acesso em: 03/05/2023) [2] O Bortezomibe é indicado para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que não receberam tratamento prévio e impossibilitados de receberem tratamento com alta dose de quimioterapia e transplante de medula óssea. (Bula do Bortezomibe. Disponível em: https://consultaremedios.com.br/bortezomibe/bula. Acesso em: 03/05/2023)